Tribunal: TJPA
Processo: 0905443-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905443-41.2022.8.14.0301

APELANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0905443-41.2022.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A.

ADVOGADOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Contrato bancário. Ausência de vícios no julgado. Utilização indevida do recurso para rediscussão de matéria de mérito. Caráter protelatório. Multa aplicada. Embargos não conhecidos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por JORGE TADEU MORAES DE SOUZA contra decisão colegiada que rejeitou embargos anteriores interpostos em face de acórdão que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconhecera a legalidade da capitalização mensal de juros em contrato bancário, por haver pactuação expressa posterior à vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo, inclusive, a reforma da decisão e o prequestionamento de matérias para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração opostos são cabíveis, diante da ausência de vício na decisão que julgou os primeiros embargos, e se há fundamento para o reconhecimento de seu caráter protelatório com aplicação de multa.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis quando visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O recurso apresentado configura segundos embargos de declaração que não se limitam a apontar vícios na decisão que julgou os primeiros embargos, mas visam rediscutir o mérito da apelação já definitivamente apreciado, o que não é permitido pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5.

A insurgência do embargante versa sobre matérias já apreciadas e rejeitadas em embargos anteriores, incidindo a preclusão consumativa e caracterizando o uso indevido da via recursal integrativa como meio de reexame do mérito.

6.

Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no valor de um salário-mínimo, por estar dentro dos limites legais e em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não conhecidos. Multa aplicada à embargante no valor de um salário-mínimo.

Tese de julgamento
: 1. Os segundos embargos de declaração são incabíveis quando não se limitam a apontar vícios da decisão proferida nos primeiros embargos, mas pretendem rediscutir o mérito já julgado. 2. A rediscussão de matéria decidida em embargos anteriores enseja preclusão consumativa e inadmissibilidade do novo recurso. 3. A utilização indevida dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1199407/TO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 23.05.2022, DJe 09.06.2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.869.018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024;
TJPA, Apelação Cível 0000402-21.2013.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.01.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0905443-41.2022.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A.

ADVOGADOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de em Embargos de Declaração (ID 28881524) opostos por
JORGE TADEU MORAES DE SOUZA
face a decisão de ID. 22483249, que dispôs:
“
Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001). Por fim,
entendo acertada a sentença a quo, não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas. Diante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.”.

O embargante alega que o acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeira instância, sem considerar argumentos essenciais à correta apreciação do caso. Argumentam que:

“A lei previu, como se nota, a possibilidade de interposição de embargos de declaração em caso de contradição, a qual tanto pode referirse à parte dispositiva como aos motivos da decisão, vez que cabe ao juiz resolver todas as questões relevantes postas pelas partes para a solução do litígio, bem como questões de ordem pública que devem ser examinadas de ofício. Cabe consignar, na esteira do que decidiu a 2a Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento n. 163.047-5, em 18/12/95, “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal.” Assim, cabíveis os presentes embargos de declaração para suprimento de omissão, obscuridades e extirpação de contradição, conforme se demonstra a seguir. Ainda assim, servem os presentes embargos para prequestionar matéria para futura interposição de Recurso, o que afasta o caráter protelatório, a teor da Súmula 98 do STJ.

(...)

Insta salientar que o referido julgado, fora realizada na sistemática da Lei 11.672/2008 que instituiu a figura dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabelecendo a obrigatoriedade de vinculação das decisões que envolvem matérias infraconstitucionais, como no presente caso, podendo ser a decisão em contrário ser declarada NULA. Ademais, é imperioso ressaltar que, o requerido ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atrai para si o ônus da prova, conforme descrito art. 373, II do CPC, ônus pelo qual, com a devida vênia o requerido não se desincumbiu, uma vez que, por se tratar de uma alegação GENÉRICA, não logrou êxito, o requerido, em provar o alegado, pelo que reitera os termos da inicial. Doutos Magistrados, há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)

Assim posto, podemos notar, as cobranças dos "TARIFAS” e “SEGUROS" contratados devem ser declaradas nulos, pois abusivos e eivados de vícios. Diante disso a questão se resume da seguinte maneira: ou a parte autora adquiriria o crédito juntamente com os encargos e tarifas já determinados pelo banco ou não conseguiria contratar o referido empréstimo.”.

Ao final, requer:

“(...) seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, reformando-se o v. acórdão proferido, reformando a r. Sentença proferida pelo Magistrado singular e julgando procedente a ação apresentada pela Embargante. Caso assim não entenda, que se faça constar no v. acórdão hostilizado TESE ESPECÍFICA sobre o tema, a fim de que a Embargante possa, no futuro, submeter a matéria aos Tribunais Superiores, para o fim de obter o necessário prequestionamento (Súmulas 356 do STF além de 98 e 211 do STJ).”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 29633414).

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os presentes aclaratórios, verifico que não podem ser admitidos.

Acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Isso porque os embargos de declaração se destinam a sanar vício de omissão, contradição e obscuridade da Decisão Embargada.

Sobre o tema, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, obscuridade, a contradição ou erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição".
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

No presente caso, foram opostos embargos de declaração anteriores contra o Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante (PJe ID 26416074), mantendo a decisão monocrática que negou provimento do recurso de apelação cível (PJe ID nº 22483249).

Em decisão colegiada, os primeiros embargos declaratórios foram rejeitados (PJe Id nº 28765829), sendo que, naquela oportunidade a parte recorrente sustentou a ocorrência do vício de omissão e contradição acerca da devolução em dobro/indébito.

Ocorre que o embargante, mais uma vez, opôs embargos de declaração, pior, insurgindo-se contra o primeiro Acórdão, dado provimento aos Embargos Declaratórios com o intuito de reformar a sentença que negou provimento à apelação cível.

Os embargos de declaração opostos pela segunda vez somente podem versar sobre questões relativas à decisão dos primeiros embargos declaratórios. As matérias objeto da primeira decisão - a qual tratou do recurso de apelação - estão, por evidente, preclusas.

Este é o entendimento uníssono da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTÃO EMITIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS . 1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem”.
(STF - ARE: 1199407 TO 5005436-71.2013.8.27 .0000, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022).

.....................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART . 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1 .023 do mesmo diploma legal. 2. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior. 3 . Embargos de declaração não conhecidos”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1869018 PE 2020/0074177-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

.....................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS . PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1 . No presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos. Precedentes STJ. 2. Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000402-21.2013.8 .14.0015, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse passo, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa em favor da parte embargada, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-lo meramente protelatório, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025